Tribunal: TJBA
Processo: 0004089-16.2010.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0004089-16.2010.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Paulo Cesar Bispo Pereira Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR VERTENTE PROBATÓRIA VÁLIDA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TESES REJEITADAS. PREMEDITAÇÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AFASTAMENTO DOS VETORES CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA (TEMA 1.068 DO STF). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Paulo Cesar Bispo Pereira, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, que, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou-o à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (dissimulação), do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos ao rejeitar as teses de inexigibilidade de conduta diversa e homicídio privilegiado, (ii) analisar a idoneidade da fundamentação na dosimetria da pena, especificamente quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, (iii) avaliar a manutenção da prisão preventiva e a possibilidade de execução imediata da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão do Conselho de Sentença não é arbitrária quando encontra respaldo em elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório. A tese de homicídio privilegiado e de inexigibilidade de conduta diversa foram repelidas pelos jurados com base na prova de que houve premeditação e hiato temporal de seis dias entre as supostas ameaças e o crime, o que afasta a imediatidade da provocação e a inevitabilidade da conduta. 4. Na dosimetria da pena, impõe-se o afastamento do vetor "conduta social", pois inquéritos em curso não podem exasperar a pena-base (Enunciado nº 444 da Súmula do STJ: "É vedada a exasperação da pena com base em inquérito policial ou ação penal em curso por fato diverso do crime em julgamento"). As consequências do crime também devem ser desconsideradas, por falta de fundamentação idônea, uma vez que são inerentes ao próprio tipo penal. 5. Mantém-se o desvalor da culpabilidade (pela premeditação e quebra da confiança de amizade), da personalidade (agressividade desproporcional e desprezo pela vítima, ao desferir inúmeras facadas), e dos motivos (futilidade), sendo lícita a utilização de uma das qualificadoras como circunstância judicial negativa quando presente outra para qualificar o delito (dissimulação), conforme precedentes do STJ. 6. Mantida a segregação cautelar para garantia da ordem pública, reforçada pela tese da execução imediata das condenações do Tribunal do Júri (Tema 1.068/STF). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento: “1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que, com suporte em elementos de convicção idôneos, acolhe a tese acusatória .” ________________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal (CP): art. 59; art. 65, inciso III, alínea "d"; art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa). Código de Processo Penal (CPP): art. 312; art. 593, inciso III, alínea "d". Constituição Federal (CF): art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgRg no AREsp: 2534100 SE 2023/0461616-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, J. 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0004089-16.2010.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, tendo como Apelante Paulo Cesar Bispo Pereira e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, redimensionando a pena definitiva para 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo os demais termos da sentença, conforme voto da Relatora.